Tribunal: TJMT
Processo: 0005545-54.2010.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MINISTERIO PUBLICO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 72090/2019
Data de Julgamento: 19-10-2021

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO EM RAZÃO DA SATISFAÇÃO INTEGRAL DAS OBRIGAÇÕES – OMISSÃO ESTATAL VERIFICADA – NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.
Constatada através de documentos juntados aos autos a inexistência de satisfação integral das obrigações, impõe-se o retorno do feito ao Juízo a quo para o prosseguimento do cumprimento de sentença.

APELANTE(S):
MINISTERIO PUBLICO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos de Cumprimento de Sentença (Cód. 126595) movido em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, extinguiu o feito com julgamento de mérito, em razão do cumprimento integral das obrigações.
Nas razões recursais, o apelante sustenta o descumprimento de obrigações por parte do apelado e a necessidade de continuidade do cumprimento da sentença. (fls. 1.944/1.946)
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (fls 1.964/1.968)
A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso. (fls. 1.976/1.978)
É o relatório.

Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (VICE-PRESIDENTE/RELATORA)
Egrégia Câmara:
Como consignado no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto contra o decisum que em sede de cumprimento de sentença extinguiu o feito com julgamento de mérito, em razão da satisfação das obrigações.
Em 2009, o Ministério Público ajuizou ação civil pública postulando a realização de obras de reparos, a fim de corrigir erro técnico existente na Rodovia MT-358, Serra do Parecis, no local conhecido como "Curva da Morte", em razão da ocorrência de inúmeros acidentes com veículos automotores no referido trecho.
Os pedidos foram integralmente acolhidos pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra e, contra a sentença, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, que restou desprovido pela Terceira Câmara Cível deste Sodalício.
Em fase de cumprimento de sentença o Juízo a quo extinguiu o feito, com julgamento de mérito, em razão da satisfação das obrigações.
Em sua irresignação, o Ministério Público apela, aduzindo o descumprimento de obrigações por parte do Estado de Mato Grosso e a necessidade de continuidade do cumprimento da sentença.
O recurso prospera.
Como consignado nas razões recursais, o Ministério Público requereu por dez vezes o cumprimento da sentença, mantida em acórdão deste Sodalício, sendo elaborados três autos de constatação (fls 1.667/1.672, 1.908/1.913 e 1.931/1.934) em que se conclui pela não satisfação das obrigações impostas no decisum.
De fato, pelo Auto de Constatação de fls. 1.931/1.934, conclui-se que após mais de dez anos do ajuizamento da ação o Estado adotou apenas medidas paliativas, não resolvendo o problema de maior grau de periculosidade que a rodovia oferece.
Neste ponto, imperiosa a transcrição do trecho do auto de constatação, que é conclusivo ao informar que a “Curva da Morte” “(...) permanece com o mesmo encaminhamento, mesmo trajeto, mesma inclinação desde a sua construção, sem redução alguma de seu grau de periculosidade (...) Ou seja, não houve a eliminação e nem melhora de trafegabilidade e segurança da mencionada curva (...)”.
Destarte, conquanto o Estado de Mato Grosso alegue que adotou todas as providências necessárias às satisfações das obrigações, bem como sustente a impossibilidade de realização de obras no trecho da rodovia, pelos documentos colacionados aos autos constata-se que foram adotadas apenas medidas paliativas. Por outro lado, descabe a incursão na matéria quanto à impossibilidade de determinação de realização de obras no trecho da rodovia, porquanto a referida questão transitou em julgado.
Logo, mostra-se equivocado o decisum que extinguiu o cumprimento de sentença.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público para determinar o prosseguimento da execução da sentença.
É como voto

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (Relatora), DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (1o Vogal) e DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (3o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 19 de outubro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA MARIA APARECIDA RIBEIRO - RELATORA